Tribunal: TJPA
Processo: 0810252-04.2019.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10645 - Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0810252-04.2019.8.14.0000

RECORRENTE: O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS

PROCURADOR: LIDIANE BRAGA CORREA

RECORRIDO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS-PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS DE INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL RESPECTIVA. NORMA QUE TRATA SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES. MATÉRIA LEGISLATIVA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. OFENSA AO ARTIGO 61, § 1º, II, “C” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ARTIGO 105, II, “B” DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL D
O
ARTIGO 111, INCISOS VI, ALÍNEAS “A” E “B”, VIII, IX, X, ALÍNEAS “A” À “E”, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII E XIX E PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 112, INCISOS I E II, §§ 1º E 2º, ARTIGO 115, INCISOS I, II E III E §§ 1º E 2º, PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 116, ARTIGO 118, ARTIGO 124, INCISO III E ARTIGO 129, INCISOS I, ALÍNEA “A” À “F”, II, ALÍNEAS “A” À “C” E §§ 1º AO 6º, QUE VERSAM SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MATÉRIA DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL. AFRONTA
ÀS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL.
EFEITO “EX NUNC” E “ERGA OMNES”. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, julgar parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade aforada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal Pleno, sessão realizada aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 28 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de medida cautelar, movida por Francisco José Alfaia de Barros, Prefeito Municipal de Óbidos, com o escopo de impugnar o teor dos artigos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129 da Lei Orgânica do Município de Óbidos alterada através de emenda promulgada em 30.11.2015 (id. 2505735 e id. 2505738).

Em suas razões (id. 2505721), o autor argumentou acerca da inconstitucionalidade por vício de iniciativa da emenda em debate, afirmando que o processo legislativo observado na feitura da legislação ora combatida violaria o artigo 105, II, alíneas “b” e “e” da Constituição do Estado do Pará.

Aduziu que as normas que tratam de servidores públicos e o respectivo regime jurídico são de iniciativa privativa do chefe do Executivo.

Narrou que, em 30.11.2015, a Câmara Municipal de Óbidos, por sua iniciativa, e sem participação do Executivo Municipal, através de emenda à Lei Orgânica do Município de Óbidos, criou diversos direitos aos servidores públicos daquela municipalidade.

Disse que o Capítulo IV, destinado a direitos dos servidores, especificamente os artigos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129, com todos os seus incisos e parágrafos, são formalmente inconstitucionais, por vício de iniciativa, ante a violação do disposto no artigo 105, II, alíneas “b” e “e” da Constituição do Estado do Pará e no artigo 61, § 1º, II, alínea “c”, da Constituição Federal.

Afirmou restar claro que, nesse contexto, a emenda à Lei Orgânica, de 31.11.2015, cujo pedido se deu por iniciativa do Poder Legislativo, invadiu a competência do Poder Executivo Municipal.

Citou legislação e jurisprudência que entende embasar os fundamentos que alegou.

Ressaltou ainda que a norma impugnada apresenta outro vício de iniciativa que, segundo o requerente, se verifica no fato de ter criado e/ou aumentado despesa para o Município, estabelecendo direitos aos servidores municipais.

Argumentou que, de acordo com o artigo 105 da Constituição do Estado do Pará e o artigo 165 da CF/88 qualquer norma municipal que represente aumento de despesa para o Município deverá ser de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, sendo certo que qualquer despesa deve ser incluída na Lei Orçamentária a ser elaborada nos moldes do referido art. 105 da Constituição Estadual.

Disse não haver dúvidas de que a norma impugnada impõe obrigações com impactos financeiros para a Administração Pública sem, contudo, haver a correspondente indicação da fonte de receita.

Requereu, no mérito, a procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129, contidos no Capítulo IV da Lei Orgânica do Município de Óbidos, com todos os seus incisos e parágrafos, na sua integralidade, haja vista a existência de inconstitucionalidade formal.

Em despacho constante do id. 2523186 determinei a emenda à petição inicial, o que foi devidamente cumprido (id nº 2556883).

Ato contínuo, em despacho inserido no id. 2580015 determinei a notificação da Câmara Municipal de Óbidos, do Procurador-Geral do Município e do Ministério Público com assento neste grau para fins de manifestação sobre o pedido liminar.

A Câmara Municipal de Óbidos se manifestou (id. 2886277) afirmando que inexistiria qualquer óbice à condução do processo legislativo de emenda à Lei Orgânica pelos vereadores e que não haveria vício de iniciativa concernente à Emenda nº 04/2015 feita à LOM, manifestando-se pela improcedência da ADI proposta.

O Ministério Público com assento neste grau em manifestação constante do id. 3350108 pronunciou-se pela procedência do pedido, visto que os artigos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129 da Lei Orgânica do Município de Óbidos apresentaram vício de iniciativa, contrariando os termos do art. 61, § 1º, II, “a”, da CF/88, devendo serem declarados inconstitucionais.

Ao ser apreciado o pedido de concessão da medida cautelar visando à suspensão da eficácia integral do capítulo IV da emenda à Lei Orgânica do Município de Óbidos, este foi indeferido à unanimidade pelo Tribunal Pleno, tendo em vista que não se vislumbrou a presença do requisito do perigo da demora (v. acórdão no id nº 4144905).

A Procuradoria de Justiça, nos ids nº 4204533 e nº 10866783 reiterou a manifestação no sentido de, no mérito, ser reconhecida a inconstitucionalidade dos artigos impugnados.

Proferi despacho (id. 9646565) determinando a notificação da Câmara Municipal de Óbidos, do Procurador-Geral do Município e do Ministério Público com assento neste grau para fins de manifestação sobre o pedido meritório.

O Município de Óbidos se manifestou no sentido de ser declarada a inconstitucionalidade formal dos artigos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, contidos no Capítulo IV da Lei Orgânica do Município.

A Câmara Municipal de Óbidos e o Procurador Municipal, apesar de notificados, não apresentaram manifestação dentro do prazo legal (v. certidão id nº 10812732).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

A Constituição Estadual, promulgada em 05 de outubro de 1989, confere ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará competência para processar e julgar Ação Direta de Inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da referida Carta - art. 161.

Dentre os legitimados para propositura desta ação consta expressamente o prefeito municipal (art. 162, VIII, da Constituição do Estado do Pará).

Desse modo, estando satisfeitas as condições de admissibilidade da presente ação, passo à análise meritória da constitucionalidade formal sustentada.

DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.

Conforme relatado, a questão central do pedido em discussão é o reconhecimento da inconstitucionalidade formal dos artigos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129 da Lei Orgânica do Município de Óbidos, alterada por emenda promulgada em 30.11.2015, sob o fundamento da ocorrência de vício de iniciativa dessa norma que, segundo alega o autor, diz respeito à tema que seria de iniciativa privativa do chefe do Executivo, nos termos do artigo 105, II, alíneas “b” e “e” da Constituição do Estado do Pará e do artigo 61, § 1º, II, alínea “c”, da Constituição Federal.

Vejamos o teor dos dispositivos impugnados (destacados em negrito) da Lei Orgânica que, de fato, sofreram alteração com a promulgação da emenda na data de 30/11/2015:

“
Art. 111.
Fica estabelecido o prazo de cento e vinte dias, para o Poder Executivo, através de Lei Complementar, definir o regime jurídico para os servidores municipais da administração pública direta, das autarquias e fundações públicas, bem como planos de carreira, atendendo às disposições, aos princípios e aos direitos que lhe são aplicáveis pela Constituição Federal, na forma que estabelecer a Lei, dentre os quais os concernentes a:

I – irredutibilidade do salário ou vencimentos, observando o disposto no artigo 119;

II – salário mínimo, nunca inferior ao fixado pelo governo federal, seus reajustes subsequentes, capaz de atender às necessidades vitais básicas do servidor e as de sua família, como: moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte, de modo a preservar-lhes o poder aquisitivo, vedada a sua vinculação para qualquer fim;

III – décimo terceiro salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

IV – remuneração do trabalho noturno superior a do diurno; V – salário família aos dependentes;

VI - duração de jornada de trabalho normal, não superior a quarenta horas semanais, excetuados os servidores que tenham jornada inferior prevista em lei, sendo, neste caso, facultadas a compensação de horário e a redução de jornada: (ELO n° 4/ 2015)

a)

jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, quando cabível, salvo negociação coletiva.

b)

redução em uma hora da jornada de trabalho dos servidores municipais que tenham filhos deficientes físico, mental ou sensorial, sem redução da respectiva remuneração.

VII – repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

VIII – remuneração do serviço extraordinário, nunca inferior a cinquenta por cento, à da hora normal, e, em domingos e feriados, ela será de cem por cento (100%), no mínimo; (ELO n° 4/ 2015)

IX - gozo de férias anuais remuneradas com adicional de tempo de serviço em cima da remuneração e pagamento antes de seu gozo; (ELO n° 4/ 2015)

X - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e dos vencimentos, e com duração de 180 (cento e oitenta) dias, mediante inspeção médica, nos termos da lei: (ELO n° 4/ 2015)

a) garantia à gestante de mudança de função, sem prejuízo de salários e promoções, dentro de quarenta e oito horas, após a comprovação da gravidez, caso sua atividade seja prejudicial, segundo laudo médico;

b) é assegurado à servidora pública descansos especiais, não coincidentes com horários de refeição, durante a jornada diária de trabalho, para amamentação do próprio filho, até que este complete 8 (oito) meses de idade, sendo 2 (dois) períodos de meia hora de descanso para aquela sujeita a tempo superior a 6 (seis) horas diárias, e 1 (um) período de trinta minutos para as demais;

c) o Município concederá licença de até 120 (cento e vinte) dias para servidoras que vierem a adotar crianças até 7 (sete) anos de idade, a partir do ato de adoção, sem prejuízo do cargo, emprego ou função e dos vencimentos ou salários, nos termos a ser estabelecidos em lei;

d) fica assegurado à servidora gestante, dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares;

e) licença-paternidade nos termos da lei;

XI - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, podendo o servidor recusar a execução do trabalho em caso de descumprimento das referidas normas; (ELO n° 4/ 2015)

XII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

XIII - proibição de diferenças de vencimentos, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil, religião ou estado físico; (ELO n° 4/ 2015)

XIV - o pagamento dos servidores ativos e inativos será realizado até o quinto dia útil do mês subseqüente; (ELO n° 4/ 2015)

XV - o Município manterá programas periódicos de treinamento e aperfeiçoamento de seus servidores; (ELO n° 4/ 2015)

XVI - é assegurado aos servidores públicos e as suas entidades representativas o direito de reuniões no local de trabalho; (ELO n° 4/ 2015)

XVII - licença remunerada, sem perda de direitos e vantagens do seu órgão de lotação, para fazer cursos de treinamento, extensão ou aperfeiçoamento, desde que de interesse do efetivo exercício de sua função, dentro ou fora do Município, do Estado ou do País; (ELO n° 4/ 2015)

XVIII - licença-prêmio de dois meses para cada três anos de trabalho sem faltas injustificadas ou punições funcionais; (ELO n° 4/ 2015)

XIX - incidência da gratificação adicional ao tempo de serviço sobre o valor da remuneração; (ELO n° 4/ 2015)

Parágrafo único.
Em caso de descumprimento do estabelecido no inciso XlV deste artigo, obriga o Município a corrigir o salário dos servidores, com índices que forem aplicáveis para a revisão geral da remuneração dos servidores municipais, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e penal da autoridade que dê motivo ao atraso. (ELO n° 4/ 2015)

Art.112. É garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical, observando o seguinte: (ELO n° 4/ 2015)

I - ao servidor público eleito para ocupar cargo de direção ou representação sindical da categoria o direito de afastar-se de suas funções, durante o tempo em que durar o mandato, recebendo seus vencimentos e vantagens do cargo, emprego ou função; (ELO n° 4/ 2015)

II - fica assegurado o desconto em folha de pagamento dos servidores, das contribuições sindicais obrigatórias e daquela prevista no inciso IV do Art. 8º da Constituição Federal. (ELO n° 4/ 2015)

§ 1º Serão também, descontadas em folha a contribuição à associação sindical, mediante autorização escrita do interessado. (ELO n° 4/ 2015)

§ 2º Os descontos referidos nos parágrafos anteriores serão repassados ao sindicato da categoria até 5 (cinco) dias após o pagamento dos servidores. (ELO n° 4/ 2015)

Art. 113.
A primeira investidura em cargo depende sempre de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Parágrafo único.
O prazo de validade do concurso será de até dois anos, prorrogável por uma vez, por igual período.

Art. 114.
Será convocado para assumir cargo aquele que for aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, com prioridade, durante o prazo previsto no edital de convocação, sobre novos concursados, na carreira.

Art. 115. Serão estáveis, após 3 (três) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento em virtude de concurso público. (ELO n° 4/ 2015)

I - o servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial, processo administrativo ou processo de avaliação periódica de desempenho, na forma de Lei Complementar, em todos assegurado a ampla defesa; (ELO n° 4/ 2015)

II - invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço; (ELO n° 4/ 2015)

III - extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. (ELO n° 4/ 2015)

§ 1º Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatório a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. (ELO n° 4/ 2015)

§ 2º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. (ELO n° 4/ 2015)

Art. 116.
Os cargos em comissão e funções de confiança na administração pública serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei.

Parágrafo único.
Os dirigentes de autarquias, fundações e empresas paraestatais do Município obrigam-se, no ato da posse, sob pena de nulidade de pleno direito desta, a declarar seus bens. No ato de exoneração deverá ser atualizada a declaração, sob pena de impedimento para o exercício de qualquer outro cargo no Município sob pena de responder pelo Crime de Responsabilidade. (ELO n° 4/ 2015)

Art. 117.
Lei específica reservará percentual dos cargos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

Art. 118. O servidor será aposentado de acordo com o que prevê o Regime Geral da Previdência, sendo competência exclusiva da União. (ELO n° 4/ 2015)

Art. 120.
A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos da administração direta e indireta, observado, como limite máximo, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito.

Art. 121.
(Revogado)

Art. 122.
A lei assegurará aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos entre cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

Art. 123.
É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração do pessoal do serviço público municipal, ressalvado o disposto no artigo anterior.

Art. 124.
É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários:

I – a de dois cargos de professor;

II – a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

III – a de dois cargos privativos dos profissionais de saúde, com profissões regulamentadas pelo art.37, XVI da CF/88
.

Parágrafo único.
A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público.

Art. 125.
Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público, não serão computados, nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

Art. 126.
Os cargos públicos serão criados por lei, que fixará sua denominação, padrão de vencimentos, condições de provimento e indicará os recursos pelos quais serão pagos seus ocupantes.

Parágrafo único.
A criação e extinção dos cargos da Câmara, bem como a fixação e alteração de seus vencimentos, dependerão de Projeto de Resolução de iniciativa da Mesa.

Art. 127.
O servidor municipal será responsável civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticar no exercício de cargo ou função ou a pretexto de exercê-lo.

Parágrafo único.
Caberá ao Prefeito e ao Presidente da Câmara decretar a prisão administrativa dos servidores que lhes sejam subordinados, se omissos ou remissos na prestação de contas de dinheiro público sujeito a sua guarda.

Art. 128.
Ao servidor municipal em exercício do mandato
eletivo

aplicam-se as seguintes disposições: (ELO n° 4/ 2015)

I – tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo ou função;

II – investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo ou função, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração;

III – investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horário perceberá as vantagens de seu cargo ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

IV – em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção de merecimento;

V – para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.

Art. 129. O Município instituirá Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. (ELO n° 4/ 2015)

I - o regime jurídico único e os planos de carreira do servidor público decorrerão dos seguintes fundamentos: (ELO n° 4/ 2015)

a) valorização e dignidade da função;

b) profissionalização e aperfeiçoamento;

c) constituição de quadro dirigente, mediante formação e aperfeiçoamento de administradores, em consonância com critérios profissionais e éticos, especialmente estabelecidos;

d) sistema de méritos objetivamente apurados para ingresso no serviço e desenvolvimento na carreira;

e) remuneração adequada à complexidade e responsabilidade das tarefas e à capacidade profissional;

f) tratamento uniforme aos servidores públicos, no que se refere à concessão de índices de reajuste ou outros tratamentos remuneratórios ou desenvolvimento nas carreiras.

II - a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: (ELO n° 4/ 2015)

a) a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

b) os requisitos para a investidura;

c) as peculiaridades dos cargos.

§ 1º O Membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, e os Secretários Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. (ELO n° 4/ 2015)

§ 2º Ao servidor público que, por acidente ou doença, tornar-se inapto para exercer as atribuições específicas de seu cargo, serão assegurados direitos e vantagens a ele inerentes, até seu definitivo aproveitamento em outro cargo. (ELO n° 4/ 2015)

§ 3º Para provimento de cargo de natureza técnica, exigir-se-á a respectiva habilitação profissional. (ELO n° 4/ 2015)

§ 4º Lei do Município disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. (ELO n° 4/ 2015)

§ 5º Os aposentados e pensionistas perceberão o 13º salário, nas mesmas condições dos funcionários da ativa. (ELO n° 4/ 2015)

§ 6º - Aos servidores Municipais, incluídas suas autarquias e fundações, aplicam-se os requisitos e critérios fixados pelo Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto na Constituição Federal. (ELO n° 4/ 2015)

Pois bem, após analisar os fundamentos trazidos pelas partes envolvidas, os documentos que trataram sobre o processo legislativo de criação da Lei Municipal que importou na alteração da Lei Orgânica Municipal do Município de Óbidos e o teor dos artigos legais impugnados, verifico que somente alguns dos artigos citados como inconstitucionais é que foram objeto de alteração pelo Poder Legislativo, através da Emenda nº 4/2015, a saber:
art. 111, incisos VI, alínea “a” e “b”, VIII, IX, X, alíneas “a” à “e”, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e parágrafo único, art. 112, incisos I e II, §§ 1º e 2º, art. 115, incisos I, II e III e §§ 1º e 2º, parágrafo único do art. 116, art. 118, art. 124, inciso III e art. 129 incisos I, alíneas “a” à “f”, II, alíneas “a” à “c” e §§ 1º ao 6º
(v. id nº 2557419, fls. 70/71).

Portanto, a análise da ocorrência da inconstitucionalidade ou não por vício de iniciativa se restringirá aos artigos e incisos acima referidos.

Pois bem, sobre o assunto é cediço que o objeto principal da ação direta de inconstitucionalidade é a remoção do ordenamento jurídico da lei ou ato normativo que se contraponha à Carta Política, isto é, a Ação Direta de Inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição da República (art. 102, I, “a”, da CF) e da Constituição Estadual.

Oportuno citar a lição do constitucionalista Clemerson Merlin Cleve sobre o tema:

“A finalidade da ação direta de inconstitucionalidade, como referido, não é a defesa de um direito subjetivo, ou seja, de um interesse juridicamente protegido lesado ou na iminência de sê-lo. Ao contrário, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição. A coerência da ordem constitucional e não a defesa de situações consubstancia a finalidade da apontada ação. Por isso, consiste em instrumento da fiscalização abstrata de normas, inaugurando 'processo objetivo' de defesa da Constituição.” (Declaração de Inconstitucionalidade de Dispositivo Normativo em Sede de Juízo Abstrato e Efeitos Sobre os Atos Singulares Praticados sob sua Égide, artigo publicado na RTDP 17/97, p. 84-87).

No caso específico, sabemos que a disciplina normativa pertinente à concessão a servidores públicos vinculados ao Poder Executivo de vantagens pecuniárias ou benefícios funcionais onerosos traduz matéria que se insere na esfera de exclusiva iniciativa do chefe daquele Poder, em face da cláusula de reserva inserta no artigo 61, § 1º, II, “a”, da Constituição da República,
in verbis
:

“Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
”.

No âmbito estadual, o artigo 105 da Constituição do Estado do Pará prevê:

Art. 105
. São de iniciativa privativa do Governador as leis que: (...)

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, ressalvada a competência dos demais Poderes, órgãos e instituições referidos nesta Constituição;

b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

A própria Lei Orgânica do Município de Óbidos também prevê a regra da iniciativa privativa do prefeito para as leis que disponham sobre os servidores públicos municipais. Vejamos:

“Art. 60.
São de iniciativa privativa do Prefeito as Leis que disponham sobre:

I – Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional, e fixação ou aumento de remuneração dos servidores;

II – Servidores públicos, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores;

Conforme se verifica do exposto acima, as Cartas Magnas de nossos entes federados são taxativas em estabelecer que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que disponha sobre servidores públicos e aumento de sua remuneração. Nesse sentido, tais normas estabelecem, de forma taxativa, a autoridade legítima para a instauração do processo legislativo atinente a esses assuntos restritos. De acordo com esse argumento, o precedente a seguir selecionado, oriundo do Supremo Tribunal Federal – STF, confira-se:

SERVIDOR PÚBLICO REAJUSTE DE VENCIMENTOS OMISSÃO ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PRETENDIDA EXISTÊNCIA, COM BASE NA LEI Nº 7.706/88, DA OBRIGAÇÃO DE O PRESIDENTE DA REPÚBLICA FAZER INSTAURAR O PROCESSO LEGISLATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE MERA LEI ORDINÁRIA IMPOR, EM CARÁTER OBRIGATÓRIO, AO CHEFE DO EXECUTIVO, O EXERCÍCIO DO PODER DE INICIATIVA LEGISLATIVA INICIATIVA VINCULADA DAS LEIS, QUE SÓ SE JUSTIFICA EM FACE DE EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL PLEITO QUE BUSCA A FIXAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE PERCENTUAL DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS INADMISSIBILIDADE PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI E POSTULADO DA DIVISÃO FUNCIONAL DO PODER MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. A INICIATIVA DAS LEIS QUE POSSUI MATRIZ CONSTITUCIONAL NÃO PODE SER DETERMINADA EM SEDE MERAMENTE LEGAL.

- A disciplina jurídica do processo de elaboração das leis tem matriz essencialmente constitucional, pois residem, no texto da Constituição e nele somente -, os princípios que regem o procedimento de formação legislativa, inclusive aqueles que concernem ao exercício do poder de iniciativa das leis.

- A teoria geral do processo legislativo, ao versar a questão da iniciativa vinculada das leis, adverte que esta somente se legitima considerada a qualificação eminentemente constitucional do poder de agir em sede legislativa - se houver, no texto da própria Constituição, dispositivo que, de modo expresso, a preveja.

Em consequência desse modelo constitucional, nenhuma lei, no sistema de direito positivo vigente no Brasil, dispõe de autoridade suficiente para impor, ao Chefe do Executivo, o exercício compulsório do poder de iniciativa legislativa.

O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI FORMAL TRADUZ LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL DO ESTADO.

- A reserva de lei constitui postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais não-legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, fundado na autoridade da Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a necessária submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do legislador. (MS 22.690, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 7.12.2006) (destaquei)

Com base nas premissas anteriores, aliás, o STF, no julgamento da ADI 2.192, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 20.6.2008, firmou entendimento no sentido de que, por força do princípio da simetria, os entes federados, Estados, Municípios e o Distrito Federal, devem observar as regras encartadas no art. 61, § 1º, II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, que dispõem sobre as leis de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, “verbis”:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 6.065, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1999, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO À LEI 4.861, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1993. ART. 4º E TABELA X QUE ALTERAM OS VALORES DOS VENCIMENTOS DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL. INADMISSIBILIDADE.INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, A e C, da CF. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ADI JULGADA

PROCEDENTE.

I - É da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo lei de criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, bem como que disponha sobre regime jurídico e provimento de cargos dos servidores públicos.

II - Afronta, na espécie, ao disposto no art. 61, §1º, II, a e c, da Constituição de 1988, o qual se aplica aos Estados-membros, em razão do princípio da simetria.

III - Ação julgada procedente.

Diante dos fundamentos acima expostos, portanto, conclui-se que os dispositivos impugnados são inconstitucionais por violarem o

art. 61, § 1º, II, “c” da CF, o art. 105, inciso II, “b” da Constituição Estadual, haja vista que tratam sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais,
notadamente sobre remuneração, direitos, deveres, jornada de trabalho, férias, licenças, entre outros assuntos, temas de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal, restando claro, diante disso, vício de iniciativa, já que foram inseridos na Lei Orgânica em questão por meio de emenda de iniciativa da Câmara Municipal.

Por conseguinte,
o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou direitos aos servidores municipais através de emenda à Lei Orgânica Municipal, sendo que alguns deles se consubstanciam em vantagens pecuniárias a servidor, ofendeu a cláusula de reserva, posto que, conforme antes frisado, cuida-se de tema cuja iniciativa é outorgado constitucionalmente ao chefe do Poder Executivo. Nesse sentido, o precedente do Pretório Excelso:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 236/2002 EDITADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DIPLOMA LEGISLATIVO QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - REGIME JURÍDICO - REMUNERAÇÃO - LEI ESTADUAL QUE EQUIPARA, PARA EFEITO DE ACESSO AO BENEFÍCIO DA “GRATIFICAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA”, O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” OU “STRICTO SENSU” EM DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL AO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA - USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA RESERVADO AO GOVERNADOR DO ESTADO - OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRECEDENTES - PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS - O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo eventualmente editado. Situação ocorrente na espécie, em que o diploma legislativo estadual, de iniciativa parlamentar, incidiu em domínio constitucionalmente reservado à atuação do Chefe do Poder Executivo: regime jurídico dos servidores públicos e disciplina da remuneração funcional, com consequente aumento da despesa pública (RTJ 101/929 - RTJ 132/1059 - RTJ 170/383, v.g.). A usurpação da prerrogativa de instaurar o processo legislativo, por iniciativa parlamentar, qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte. Precedentes. Doutrina. Nem mesmo eventual aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical. Insubsistência da Súmula nº 5/STF (formulada sob a égide da Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes. SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES) - A locução constitucional “regime jurídico dos servidores públicos” corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. (...) ( ADI 2743, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 27-08-2018 PUBLIC 28-08-2018)

Dessa forma, conclui-se que a emenda à Lei Orgânica do Município de Óbidos nº 04/2015, de iniciativa parlamentar, na parte que trata sobre o direito dos servidores, mais especificamente nos dispositivos a seguir enumerados, tais como o
art. 111, incisos VI, alínea “a” e “b”, VIII, IX, X alíneas “a” à “e”, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e parágrafo único, art. 112, incisos I e II, §§ 1º e 2º, art. 115, incisos I, II e III e §§ 1º e 2º, parágrafo único do art. 116, art. 118, art. 124, inciso III e art. 129, incisos I, alíneas “a” à “f”, II, alíneas “a” à “c”, §§ 1º a 6º
deve ser declarada inconstitucional, na medida em que, ao viabilizarem, aludidas normas, aumento de despesa pública e interferir no regime jurídico dos servidores públicos, acabaram por incidir em domínio constitucionalmente reservado à discrição do Prefeito Municipal, sem cuja provocação formal não pode ser considerado válido o processo legislativo instaurado. Dessa forma, tais dispositivos merecem ser declarados inconstitucionais por vício de iniciativa.

Por fim, considerando que tais dispositivos já foram aplicados em várias situações, a fim de preservar a segurança jurídica dos servidores, deve-se aplicar o efeito
ex nunc
à inconstitucionalidade reconhecida.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para, reconhecendo o vício de iniciativa antes ventilado, declarar, com efeitos
ex nunc
e
erga omnes
, a inconstitucionalidade formal da emenda à Lei Orgânica do Município de Óbidos relativa aos
art. 111, incisos VI, alínea “a” e “b”, VIII, IX, X, alíneas “a” à “e”, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX e parágrafo único, art. 112, incisos I e II, §§ 1º e 2º, art. 115, incisos I, II e III e §§ 1º e 2º, parágrafo único do art. 116, art. 118, art. 124, inciso III e art. 129, inciso I, alíneas “a” à “f”, II, alíneas “a” à “c”, §§ 1º ao 6º que tratam sobre o regime jurídico dos servidores municipais
,
por afrontar normas inseridas nas Constituições Federal, Estadual
, nos termos da fundamentação supra.

Cumpra-se o § 2° do art. 183 do Regimento Interno deste TJ.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 28 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/07/2023